Tribunal: TJES
Processo: 0000859-58.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000859-58.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO SALARINI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000859-58.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO SALARINI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000859-58.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO SALARINI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

[...]

FATO 01:

No dia 06 de março de 2022, por volta das 21h53rnin, na Rua Padre Manuel da Nóbrega, n° 1032, no bairro Interlagos, em Linhares/ES, MARCOS ANTÔNIO SALARINI JUNIOR, em concurso de pessoa juntamente com indivíduo não identificado e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtrairam coisa móvel alheia, para si, consistente no veículo Ford Fiesta, ano 2011, cor vermelho, placa MT08962, pertencente à vítima Larissa Chiesa Nascimento Peroni.

Na ocasião, a vítima estacionou o seu veículo e quando abriu a porta do carro, um veículo onix branco parou com dois homens dentro. Ato contínuo, a pessoa que estava no banco do carona desembarcou do carro e apontou uma arma de fogo para a testa de Larissa, tendo exigido a entrega das chaves do veículo Ford Fiesta, o que foi prontamente atendido pela vítima. O assalante de posse do veículo de Larrisa

empreendeu fuga.

Posteriormente, a vítima tomou conhecimento de que seu veículo htvia sido recuperado, oportunidade em que reconheceu, com absoluta certeza, o indivíduo Marcos Antônio Salarini Junior como sendo um dos autores do crime de roubo, notadamente o que estava de posse dá arma de fogo e evadiu-se com o seu veículo.

Destaca-se que no dia posterior a ocorrência do crime, a Po1íca Militar recebeu informações que Marcos Antônio estaria transitando em bebedouro na noite passada (data çio roubo) em posse de um veículo Ford Fiesta, placa MTO-8962, o qual seria produto de crime de roulo. Após a prisão pelo fato 2, Marcos Antônio informou onde havia abandonado o veículo, tendo os poliiais logrado êxito em encontrá-lo.

FATO O2:

No dia 07 de março de 2022, por voltadas 20h13min, na rua Joal dos Santos, no bairro Perobas, em Linhares/ES, MARCOS ANTÔNIO SALARINI JUNIOR, pôrtava uma arma de fogo marca Taurus, espécie revólver, calibre .38, n° de série 1282097, de uso perrnitiIo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar..

Na ocasião, a guarnição da Polícia Militar avistou um indiví1uo, identificado como Marcos Antônio Siarini Junior, que demonstrou certo nervosismo ao perceber aaproximação dos agentes, razão pela qual foi feita a abordagem. Durante busca pessoal foi encontrado e ffi sua, cintura o revólver calibre .38, n° de série 1282097, carregado com 05 (cinco) munições intactas.

Ante o exposto, denuncio MARCOS ANTÔNIO SALARINt JUNIOR, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2°, inciso II (concurso de pessoas) e 2°-A, inciso 1 (arma de fogo), do Código Penal, bem como no artigo 14 da Lei 10.826103, na forma do artigo 69 do CP, requerendo seja o denunciado citado para responder à acusação em 10 dis, podendo indicar provas e apresentar testemunhas, acompanhando o processo, que seguirá o rito ordinário, ouvindo-se as pessoas adiante arroladas, até final condenação.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II e §2º -A, inciso I, do Código Penal, bem como no artigo 14, da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Num primeiro momento, busca a defesa a absolvição do apelante.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelo boletim de ocorrência de fls. 08/11 e 47/49, auto de apreensão de fls. 20, laudo de exame de arma de fogo de fls. 26.

A vítima Larissa ao prestar depoimento em juízo, afirmou que estacionou o veículo, quando então foi abordada pelo apelante.

Que o réu apontou uma arma para a vítima, subtraindo assim o carro de Larissa.

A vítima ainda afirmou que reconheceu o réu, na delegacia como sendo o autor do roubo.

O policial militar José Rodrigues Nunes, em juízo, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, e afirmou que populares informaram à guarnição que o acusado estava transitando com o veículo fruto de furto/roubo.

O policial Militar Nunes ainda afirmou que o carro foi recuperado na posse do acusado, com quem também foi apreendida uma arma de fogo.

Nessa vertente, vê-se que o conjunto probatório revela, de modo inconteste, a autoria do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

Portanto, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.